Tribunal: CARF
Processo: 10480.730173/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021, 13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730173/2016-20
ACÓRDÃO
2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
MARIA ADELIA LEMOS CORREA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI
9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021,
13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional"
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
2
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão 02-73.688 (p. 603), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
3
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 522) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 539), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* conexão com a autuação do senhor Pedro Corrêa;
* redução da base de cálculo, devendo ser excluído o montante de R$ 80.000,00,
nos termos do inc. II, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96;
* improcedência da multa de ofício qualificada aplicada; e
* improcedência do lançamento com base em presunção.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 02-73.688 (p. 603), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONTA BANCÁRIA MANTIDA EM CONJUNTO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS
DEPÓSITOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos recursos depositado em conta mantida em
conjunto resulta na imputação da omissão de rendimentos proporcionalmente a
cada titular.
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. LIMITES. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, excluem-se os de valor igual ou inferior a
R$12.000,00, desde que o seu somatório não ultrapasse o montante de
R$80.000,00 no ano-calendário, em relação a todas as contas bancárias
movimentadas pelo contribuinte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
4
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que a cotitular de conta bancária agiu de maneira dolosa
com o intuito de reduzir o montante do tributo devido, a multa de ofício
qualificada deve ser afastada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 625), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
* improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a autuação decorre da
ação penal movida em face do senhor Pedro Correa, marido da Recorrente, sendo que a
Contribuinte não fez parte daquela ação;
* improcedência do lançamento com base em presunção;
* conta bancária mantida em conjunto – autuação decorrente de ação penal
movida em face do co-titular – improcedência do lançamento;
* redução da base de cálculo, devendo ser excluído o montante de R$ 80.000,00,
nos termos do inc. II, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96; e
* a Fiscalização tem o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Conforme igualmente exposto linhas acima, a Contribuinte, em sua peça recursal,
esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
5
* improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a autuação decorre da
ação penal movida em face do senhor Pedro Correa, marido da Recorrente, sendo que a
Contribuinte não fez parte daquela ação;
* improcedência do lançamento com base em presunção;
* conta bancária mantida em conjunto – autuação decorrente de ação penal
movida em face do co-titular – improcedência do lançamento;
* redução da base de cálculo, devendo ser excluído o montante de R$ 80.000,00,
nos termos do inc. II, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96; e
* a Fiscalização tem o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
(...)
Sobre a comprovação da origem dos créditos listados no Anexo I, fls. 518 a 521 a
contribuinte mencionou o prazo exíguo para juntar documentos, embora até a
presente data não tenha adotado qualquer providência a respeito. Acrescentou
ainda que nos casos dos créditos com o título DEPÓSITOS ON LINE a
documentação não foi apresentada por não ter participação ativa na conta.
Conforme se observa a contribuinte perdeu a oportunidade de demonstrar de
maneira inequívoca a origem dos valores creditados na conta mantida
conjuntamente com o marido, pois ainda que alegue não ter participação ativa na
movimentação da conta bancária, para fins do disposto no § 6o da Lei 9.430/96, à
vista da co-titularidade, recai sobre ela o ônus de provar qual o fato econômico
que originou os créditos.
Ao alegar que a fiscalização não provou a existência do fato gerador, a
contribuinte esqueceu-se que a presunção legal descrita no artigo 42 da Lei
9.430/96 milita a favor do fisco, sendo que o ônus probatório recai sobre ela
relativamente à comprovação da origem dos créditos bancários questionados.
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve
estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a sua
ocorrência, a produção de tais provas pelo fisco é dispensada, conforme
determinam os artigos 373 e 374 do Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
6
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto, pois diante do indício
de omissão de rendimentos, operou-se a inversão do ônus da prova, cabendo à
interessada, a partir de então, provar a inexistência do fato ou justificar sua
existência.
Ao deixar de comprovar, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos. A falta de justificativas por meio de
documentação hábil e idônea, em relação à origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que ela corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem (de onde provém) não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Esta matéria é objeto de Súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF do Ministério da Fazenda, publicadas, no Diário Oficial da União de
22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72), entre as quais a Súmula no 26.
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Diante da falta de comprovação da origem de diversos créditos depositados nas
contas bancárias a fiscalização não afirma que os valores contidos nos extratos
bancários são rendimentos, mas os presume nesta condição, por força de
disposição legal para assim proceder.
Na definição de matéria tributável, ressalte-se que a Constituição Federal, além
de conferir à União a competência para instituir o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, traçou, também, entre os princípios do sistema
tributário, as atribuições da lei complementar.
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
7
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas.
Do artigo transcrito depreende-se que cabe à lei complementar, entre outras
prerrogativas, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, em
especial, definir tributos e suas espécies, bem como os respectivos fatos
geradores, base de cálculo e contribuintes. A lei complementar que dispõe sobre
o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direto tributário é a Lei
no 5.172, de 1966 (CTN), a qual foi recepcionada pela Constituição, de 1988,
consoante art. 34, § 5o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45, o fato gerador, a base de cálculo e os
contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De
acordo com o artigo 44, a tributação do imposto de renda não se dá apenas sobre
rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos
por sinais indicativos de sua existência e montante.
(...)
Esclareça-se que o que se tributa, nos presentes autos, não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, por meio do qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto
de tributação.
A este respeito, tanto a contribuinte quanto o marido tiveram todas as
oportunidades de provar a origem dos recursos movimentados na conta bancária.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos,
nega-se a fazê-lo ou não o faz satisfatoriamente, a teor do que dispõe o já citado
artigo 42 da Lei 9430/1996.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando
de meros indícios de omissão, falece motivo ao impugnante quando tenta
descaracterizar a movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à
apuração de omissão de rendimentos.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
8
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso,
da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova
em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos do real beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar
os documentos, informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996, exatamente como fez a autoridade autuante no procedimento fiscal
que acarretou a lavratura do auto.
Na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito.
Assim, frise-se, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao
sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio dos
elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis
para afastar a imputação da irregularidade apontada.
Ao asseverar que a fiscalização não observou o disposto no § 3o do artigo 42 da
Lei 9.430/96, porque deveriam ter sido excluídos os valores até R$12.000,00 ou a
totalização anual de R$80.000,00, o entendimento da defesa é totalmente
desconexo com o que dispõe o texto legal.
O artigo 4o da Lei 9.481/97 que alterou o inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei
9.430/96 prevê que os créditos de valor individual ou inferior a R$12.000,00 não
devem ser considerados, a menos que seu somatório ultrapasse o valor de
R$80.000,00 anuais. Quase todos os créditos constantes do Anexo I, são inferiores
a R$12.000,00, mas a sua totalização ultrapassa em muito os R$80.000,00 anuais.
Significa dizer que somente se os valores inferiores a R$12.000,00, considerados
individualmente, quando somados não alcançarem R$80.000,00 no ano-
calendário é que devem ser expurgados da exigência de comprovação da origem.
No caso presente, apesar da imensa maioria dos valores corresponderem a
créditos inferiores a R$12.000,00, o somatório anual alcançou a quantia de
R$260.877,28 dos R$297.877,28 que foram devidamente tributados na proporção
de 50% para cada cônjuge não havendo se falar em equívoco da fiscalização.
Verifica-se também o acerto da fiscalização ao determinar a proporcionalização
do valor tributável em 50% para cada um dos cônjuges o que está em adequada
sintonia com o que prescreve o § 6o do artigo 42, anteriormente transcrito.
Insurgiu-se a defesa contra o que seria apuração anualizada do fato gerador, pois
não teria havido nenhum vício capaz de enquadrar sua situação na parte final do
4o do artigo 150 do CTN.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
9
A questão relativa à prática de crime será tratada adequadamente quando do
exame da multa qualificada. Neste momento importa esclarecer que o fato
gerador anual do imposto de renda foi devidamente considerado conforme
determina a legislação de regência, porque o levantamento mensal dos depósitos
bancários de forma a permitir a defesa da impugnante está de acordo com o que
dispõe o § 4o do artigo 42 que já foi transcrito linhas atrás.
No caso de lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, não ocorre o fato gerador mensal. Isto se dá porque o imposto de
renda da pessoa física é um clássico exemplo de tributo que tem o fato gerador
classificado como complexivo, apurado no ajuste anual, ou seja, somente se
completa após o transcurso de um determinado período de tempo e abrange um
conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados, seriam
destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível. Tal regra
somente não é seguida quando se tratar de tributação exclusiva na fonte, por
exemplo, dos ganhos de capital.
A fiscalização relacionou os depósitos mensalmente, o que atende à finalidade
contida no § 4o do artigo 42 da Lei 9.430/96, pois a indicação dos valores mensais
tem por objetivo a apuração da omissão com base nos depósitos bancários. A
interpretação do citado parágrafo deve se dar de modo sistêmico e não divorciada
das outras normas do imposto de renda.
Os artigos 9o e 10 da Lei 8.134/90 e o artigo 8o da Lei 9.250/95 estabelecem que
os rendimentos que não forem isentos, não-tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva devem ser levados ao
ajuste anual. É a lei que define estas específicas formas de tributação. Não
havendo previsão legal que excepcione a tributação é porque o rendimento deve
se sujeitar à regra geral, comum aos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Visto que o artigo 42 da Lei 9.430/96 não trata da tributação dos rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada como sendo
exclusiva na fonte ou de modo definitivo, não há exceção, o que significa que
devem receber o mesmo tratamento dispensado aos demais rendimentos, ou
seja, devem ser tributados anualmente na declaração de ajuste.
Em que pese o respeito às decisões proferidas pelo CARF, salvo os casos de
jurisprudência administrativa sumulada, não há nenhuma vinculação entre as
decisões colacionadas aos autos com aquelas expedidas pelas Delegacias de
Julgamento. Isto porque, o julgador, na sua competência de analisar os
argumentos de defesa, bem como o procedimento fiscal, possui liberdade para
formar a sua convicção nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, não
estando preso a entendimentos isolados de outra instância de julgamento.
Em relação à aplicação da multa ofício, enquanto a penalidade de 75% é básica
nos lançamentos de ofício, a multa qualificada corresponde a uma exceção que
penaliza de maneira mais pesada o contribuinte que se utiliza de artifícios para
ocultar o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
10
De acordo com o artigo 44, inc. II da Lei no 9.430, de 1996 a multa de cento e
cinquenta por cento é aplicada nos casos em que ficar configurada uma ou mais
das condutas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independente de outras penalidades administrativas cabíveis.
(...)
O art. 71, inciso I, definiu que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais. A Lei n.o 4.729, de 14 de julho de 1965, em
seu art. 1o, inciso I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que constitui crime
de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente,
informação que deva ser produzida aos agentes da pessoa jurídica de direito
público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do
pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas referindo-se aos
mesmos fatos antes sob aquela alegação, a Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de
1990, definiu os crimes contra a ordem tributária. Nos termos do art. 1o, I,
constitui tal crime suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório mediante a omissão de informação ou declaração falsa às autoridades
fazendárias.
Segundo ainda o artigo 2o, I, constitui crime de mesma natureza fazer declaração
falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude,
para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
O sujeito passivo Pedro Correa, marido da impugnante, conscientemente, omitiu
recursos derivados de vantagens indevidas, provenientes de esquema de
corrupção no âmbito da Petrobrás e apurado na denominada “Operação Lava
Jato”, o que demonstrou no correspondente processo administrativo, que foi
acertada a vinculação de suas práticas às hipóteses dos artigos 71 e 72 e 73
transcritos, pois houve o claro propósito de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da real ocorrência do fato gerador, obtendo
como resultado a redução do montante do tributo devido.
No caso presente, a fiscalização limitou-se a transcrever os artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64 e ao final registrou que a qualificação da multa é motivada
exclusivamente ela análise dos fatos praticados à época do fato gerador e não
com base na conduta do sujeito passivo durante o procedimento fiscal, o que
poderia ensejar o agravamento da penalidade.
Em que pese no lançamento fiscal relativo ao cônjuge da contribuinte ter ficado
bastante evidenciada a atuação de forma contínua, coordenada e consciente
daquele sujeito passivo com a finalidade específica de obter vantagens indevidas,
de pulverizar os valores recebidos em pequenas quantias para fugir dos olhos dos
órgãos de controle e no caso específico, fugir da tributação, não há nenhuma
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
11
evidência trazida aos autos que Sra. Maria Adélia, apesar de ser cotitular da conta
bancária que recebeu os recursos, tenha agido de modo semelhante ao marido.
Vale dizer, não foi demonstrado, nem há nos autos, qualquer prova de que a
omissão de rendimentos aqui discutida tenha resultado de ato praticado pela
contribuinte de maneira dolosa com o intuito de fraude a justificar a qualificação
da multa.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, o lançamento fiscal tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
12
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação
da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a Renda
- Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36
da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
13
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art.
6oda Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO,
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL
Destaque-se ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842). Confira-se:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
14
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05- 2021)
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730173/2016-20
15
Como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito, conforme se infere do
supramencionado e transcrito art. 36 da Lei no 9.784/99.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que o processo
administrativo fiscal decorrente da a autuação lavrada em face do senhor Pedro Correa foi julgado
pela Turma 2002 desse Egrégio Conselho no plenário virtual de 17/10/2025, tendo, os membros
daquele Colegiado, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário
interposto naqueles autos, nos termos da minuta do acórdão disponível no sistema virtual de
julgamento (Acórdão no 2002-000.002).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 686
DF CARF MF
Original